Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-04.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709732-04.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA MELO RAMOS CARDOSO RECORRIDO: SILVINO PEREIRA DA CUNHA DECISÃO Indefiro o requerimento apresentado no ID 72386407 porquanto o recorrido foi intimado para apresentação das contrarrazões ao recurso inominado (ID 72191628) e manifestou expressamente sua ciência sem interesse de manifestação (ID 72191630), razão pela qual a Secretaria encerrou manualmente o expediente para fins de continuidade do trâmite processual. Por este motivo, não há que se falar em retorno dos autos à origem para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.